Tribunal: TJES
Processo: 5009994-23.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009994-23.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE NOVAES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009994-23.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MARLENE NOVAES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE FATURA VIA
DÉBITO

AUTOMÁTICO
EM CONTA CORRENTE.
SALDO

INSUFICIENTE
. PARCELA NÃO DEBITADA. DEVER DA CORRENTISTA DE ACOMPANHAR A MOVIMENTAÇÃO DE SUA CONTA-CORRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
. INOCORRÊNCIA. DANO DEFLAGRADO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA movida por

MARLENE NOVAES DA SILVA

em face de
BANCO BRADESCO SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, no dia 11/12/2023, ao tentar realizar uma compra no crediário, foi informada que o seu nome/CPF consta com restrição junto ao SERASA. Aduz que, surpresa com a informação, deslocou-se até o CDL e retirou o extrato do SERASA, verificando que consta uma restrição incluída pelo requerido, referente a um débito com vencimento em 10/10/2023, contrato n. 05540017515435055645. Informa que indagou o requerido o motivo da restrição, sendo informada que é referente a fatura do cartão de crédito,
no qual a requerente aduziu que é debitada automaticamente na conta corrente n. 00017515- 3, mas o requerido afirmou que constava débito no valor de R$ 194,12, o que alega desconhecer. Requer, assim, a declaração de inexistência de débito, referente a fatura do cartão de crédito de outubro/2023 e os juros e encargos moratórios acarretados, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 8827784), à instituição financeira sustenta a legitimidade do débito, esclarecendo que a consumidora possuía despesas parceladas a serem lançadas e houve a utilização do cartão. Após essa fatura não foram mais localizados pagamentos, sendo assim a cada próximo vencimento foi adicionado o saldo remanescente, acrescido de encargos/multa. Por fim, requer a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8827796).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8827798), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto faz
jus
a indenização por danos morais. Asseverou que recebe benefício previdenciário na conta bancária junto ao Recorrido, na qual a fatura do cartão de crédito é debitada automaticamente e, por ser pessoa simples, sempre efetua o saque na agência com a ajuda de um funcionário do recorrido, inclusive mensalmente solicita a verificação do valor da fatura para deixar o saldo em conta para ser debitado, nunca sendo informada que se encontrava em débito. Afirmou que em momento nenhum antes de ser negativada foi notificada do débito pelo Recorrido, tampouco que o nome/CPF seria registrado nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8827801, ocasião em que o requerido aduziu que a sentença não merece ser reformada.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito com o banco réu, bem como indenização por danos morais, sob o fundamento que, apesar de possuir a função débito automático ativa para pagamento da fatura do cartão de crédito, teve o seu nome negativado indevidamente. Afirma, ainda, que não foi cientificada previamente acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Não obstante a combatividade da recorrente, coaduno com o entendimento do sentenciante, quanto à ausência de provas acerca do pagamento da fatura, assim como, a falta de cautela da parte autora, ora recorrente, quanto a manutenção da quantia necessária em conta para pagamento, uma vez que, conforme narrado na exordial, a consumidora mantinha a função “débito automático” ativa.

Como bem observado pelo Juízo
a quo
(ID 8827796):

(...)

Conforme demonstrado nos autos, a requerida desincumbiu-se de seu ônus (art. 373, II, CPC), comprovando que a dívida em comento foi decorrente da ausência de pagamento de fatura de cartão de crédito. O último valor pago de forma integral correspondia à fatura com vencimento em 10/05/2023. Após essa fatura não foram mais localizados pagamentos integrais, sendo assim a cada próximo vencimento foi incluso o saldo remanescente acrescido de encargos/multa. Enquanto a parte requerente não apresentou os comprovantes de pagamento respectivos. Dessa forma, não há que se falar em ato ilícito praticado pela ré.

É evidente que todo aquele que opta pela forma de pagamento de débito automático em conta-corrente deve se atentar em deixar quantia suficiente para quitação referente à fatura, ainda que se trate de pessoa simples, conforme alegação inicial, eis que tal método se trata de mera liberalidade do consumidor que dispõe de outros meios para quitação de sua dívida.

(...)

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

É imperioso lembrar-se que, em casos tais como o vertente, a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC.

Desta feita, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais.

(...)

No caso vertente, ao tempo da negativação, o débito era efetivo e incontrastado, do que se compreende que a pretensão inicial está divorciada da prova dos autos e merece sua cabal improcedência quanto ao pleito indenizatório.

Ora, conforme já registrado na sentença, é dever do correntista cuidar e acompanhar a movimentação de sua conta bancária, mediante a conferência dos extratos, mantendo saldo suficiente para quitar suas obrigações pecuniárias, sendo certo que toda a movimentação da conta corrente pode ser facilmente acompanhada por extratos fornecidos por qualquer um dos canais de atendimento do banco.

Assim, do que se extrai dos autos, foi a própria autora/recorrente quem deu azo à situação narrada, uma vez que não dispunha de saldo suficiente para pagamento do valor da prestação na data do vencimento.

Como é cediço, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva nas relações consumo, à luz do artigo 14 do CDC, podendo ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor, como é o caso retratado nos presentes autos. Com efeito, o réu agiu em exercício regular de direito ao realizar a cobrança de valor inadimplido e consequente negativação.

No que tange à reparação por dano moral, a indenização a este título pressupõe uma conduta comissiva ou omissiva, juridicamente relevante, contrária ao ordenamento. Ocorre que, no caso dos autos, não houve qualquer conduta praticada pelo réu capaz de ensejar dano moral, uma vez que, reconhecida a inadimplência, exerceu regularmente seu direito. Inexistindo qualquer ato praticado pela instituição financeira ré, consubstanciado em ato ilícito ou descumprimento contratual, ou ainda deficiência na prestação do serviço, inexiste, já na partida, direito à indenização (art. 186, CC).

Registro, por fim, que, de acordo com a súmula 359 do STJ, o dever de notificar acerca da inclusão do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não do recorrido, que não possui nenhum dever legal de notificar previamente a autora acerca da negativação.

Nesse caso, se houve alguma ilegalidade praticada – ausência de notificação prévia – este fora praticado em tese pelo órgão mantenedor, não podendo a responsabilidade por eventual conduta ilícita, nesse caso, ser estendida ao recorrido, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)